Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE DE ANÁLISE. ARTS. 151, III, E 126, DO CTN. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em mandado de segurança que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela impetrante no sentido de determinar a suspensão do crédito tributário até o julgamento da impugnação administrativa, bem como a emissão de certidão negativa de débitos e/ou certidão positiva com efeitos de negativa.
2. A alegação de ilegitimidade do Procurador-Chefe das Ações de Execução Fiscal para figurar como autoridade coatora não foi objeto da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento, pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2.1. Nesse sentido: “2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico.” (1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020).
3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009.
4. Consta dos autos de origem que a agravante é polo passivo nas execuções fiscais de ns. 0764387- 94.2022.8.07.0016 e 0764383-57.2022.8.07.0016, ajuizadas em 06/12/2022, em tramitação perante as 1a e 2a Varas de Execução Fiscal do Distrito Federal. 4.1. O débito exequendo é discutido no âmbito do Processo Administrativo no 0040-009705/1999 SEI, tendo a devedora ofertado impugnação em setembro de 2022, pendente de análise.
5. De acordo com o art. 151, inc. III do CTN, as reclamações e recursos administrativos suspendem o crédito tributário. Ou seja, as impugnações e os recursos têm, de regra, automático efeito suspensivo, impedindo a cobrança pelo fisco, enquanto não houver a resolução definitiva da via administrativa tributária. 5.1. Precedente da Casa: “I - A existência de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede que a Fazenda Pública pratique qualquer ato tendente a exigir a dívida, art. 151, inc. III, do CPC. II - A determinação de suspensão do protesto da CDA até o efetivo exame do recurso administrativo contra o lançamento do tributo não representa risco de dano ao Distrito Federal e é reversível. Reformada a r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (07327233020218070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 18/5/2022).
6. Verifica-se, assim, a probabilidade do direito alegado, uma vez que, apresentada impugnação administrativa pela agravante, constitui direito líquido e certo a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN.
7. Por sua vez, o perigo na demora encontra-se no fato de que, por não possuir certidão de regularidade fiscal, a agravante está impedida de participar de certames licitatórios iminentes, conforme demonstrado nas razões recursais.
8. Recurso provido, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Processo Administrativo no 0040-009705/1999 SEI, com a consequente emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento de mérito do mandado de segurança de origem.